Tribunal: TJMT
Processo: 0002676-41.2018.8.11.0087
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0002676-41.2018.8.11.0087
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO, ELINEI DOS SANTOS SILVA
Vistos etc.
Cuida-se de Recursos de Apelação interpostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO e pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de decisorium prolatado na Ação de Obrigação de Fazer no 1003615-16.2016.8.11.0007, conforme id. 88825960, que julgou procedente o petitório, confirmando liminar anteriormente concedida e majorando a multa nela aplicada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como “para condenar o requerido a fornecer mensalmente à requerente o fármaco DDAVP spray – solução nasal de acetato de desmopressina – 2,5 ml”, bem como deixou de condenar o Ente Público Requerido em honorários em favor da DPE.
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Em análise dos autos, verifico que ELINEI DOS SANTOS ingressou com Ação de Obrigação de Fazer, oportunidade em que atribuiu à causa o valor de R$1.000,00 (hum mil reais).
Desse modo, mostra-se imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Publica para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder a remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP.
Relatora